Tribunal: TJMT
Processo: 1039172-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039172-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), J N SOUZA MARCON - CNPJ: 05.779.488/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1029691-84.2022.8.11.0003, determinou a suspensão do processo por um ano e seu consequente arquivamento provisório, após frustradas as tentativas de localização de bens do devedor por meio de sistemas eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação de suspensão da execução fiscal e o arquivamento provisório dos autos com base no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, mesmo sem o esgotamento de todas as diligências razoáveis e disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, configura medida excepcional, que pressupõe a efetiva demonstração de esgotamento das diligências voltadas à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

4.

A atuação do Município de Rondonópolis revela diligência processual, com requerimento fundamentado de múltiplas medidas executivas escalonadas, incluindo uso de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros sistemas, não sendo possível afirmar o esgotamento das providências disponíveis.

5.

A jurisprudência do STJ admite a reiteração das buscas patrimoniais por meios eletrônicos, mesmo sem o exaurimento de todas as vias extrajudiciais, desde que respeitado intervalo temporal razoável entre as tentativas.

6.

A suspensão precoce e o arquivamento provisório da execução violam os princípios da efetividade da execução fiscal, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público na satisfação do crédito tributário.

7.

O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o direito à tutela jurisdicional efetiva, vedando a inércia judicial diante de medidas cabíveis ainda não implementadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige o esgotamento das diligências razoáveis para a localização de bens do devedor, inclusive mediante reiteração de buscas patrimoniais por meios eletrônicos, quando cabível.

2.

A determinação de arquivamento do feito sem a adoção de todas as medidas disponíveis viola os princípios da efetividade da execução, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 139, IV, e 782, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, AI nº 1013400-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1029691-84.2022.8.11.0003, ao apreciar os requerimentos formulados pelo Exequente, deferiu a realização de diligências por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário e, concomitantemente, determinou que, frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, os autos fossem encaminhados ao arquivo, com a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a decisão agravada representa grave prejuízo ao erário, na medida em que obsta ou inviabiliza o regular andamento da execução fiscal, comprometendo a efetividade da cobrança do crédito tributário, de natureza pública e indisponível, regido pelo princípio da supremacia do interesse público.

Alega que a Lei n. 6.830/1980 estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, reputando inadmissível a paralisação do feito sem justo fundamento legal, sobretudo diante da possibilidade de perecimento do crédito tributário com o decurso do tempo e eventual dilapidação do patrimônio do executado.

Assevera que a interrupção ou suspensão indevida do feito compromete o interesse público primário e configura violação ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, além de contribuir para o aumento da inadimplência e da evasão fiscal.

Argumenta que a jurisprudência mais recente admite a renovação de diligências, como consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, desde que transcorrido prazo razoável desde a última realização, por se tratar de medida necessária à satisfação do crédito.

Defende, assim, que não deve subsistir o indeferimento superveniente de novos pedidos de pesquisa, afirmando que a orientação que condicionava novas diligências à demonstração de alteração patrimonial do executado teria sido superada.

Enfatiza que a falta de pagamento dos tributos gera impacto negativo sobre o orçamento público, comprometendo recursos destinados à manutenção e ampliação dos serviços públicos e agravando a situação fiscal do Município, o que demanda a adoção de medidas administrativas e judiciais para recuperação dos valores devidos.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento,
para que seja reformada a decisão de agravada, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal, com a reiteração das diligências para localização de bens penhoráveis da Agravada.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

Não houve apresentação de contraminuta (id. 343986875).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a insurgência recursal dirige-se contra a decisão que, no âmbito da execução fiscal, determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo, com a suspensão do processo pelo prazo de um ano, condicionada à frustração das diligências de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Rondonópolis ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de J N Souza Marcon – ME, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 25.892,84 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 927/2022, referente a débitos de natureza tributária decorrentes do não recolhimento de taxas relativas a alvará de funcionamento, apurados nos exercícios de 2017 a 2021.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da parte executada, ora Agravada, foi determinada sua citação por meio de edital, conforme se depreende da certidão de id. 166574757.

Na sequência, o Município exequente manifestou nos autos, requerendo, de forma subsidiária e escalonada, a adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito exequendo, consistentes na realização de penhora on-line de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, bem como na utilização do sistema RENAJUD para eventual restrição de veículos em nome da devedora.

Postulou, ainda, o fornecimento de informações acerca de movimentações financeiras da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e/ou CCS, além de consultas junto à CETIP, SUSEP, SNIPER e INFOJUD, com especial referência às informações fiscais, bem como a expedição de ofício ao INDEA/MT para averiguação da eventual existência de semoventes cadastrados em nome da devedora.

Por fim, requereu, na hipótese de frustração de todas as diligências postuladas, a inscrição do nome da executada nos cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

Ao apreciar os requerimentos formulados pelo Exequente, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao envio de ofícios ao INDEA/MT, tenho que o pleito deve ser indeferido, visto que não há qualquer informação nos autos, nem mesmo indiciária, de que os executados exerçam atividade agropecuária, razão pela qual, não há de se falar em qualquer providência a esse respeito, ao menos no atual estágio da lide.

[...]

Logo, indefiro o pedido de oficiar ao INDEA-MT.

Quanto a inscrição do nome do executado nos cadastros restritivos de créditos (SPC e SERASA), trata-se de diligência que pode, perfeitamente, ser efetuada pelo exequente.

Ademais, em que pese o art. 782, §3º do Código de Processo Civil, disponha que o magistrado, a requerimento da parte pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tem-se que se trata, expressamente, de uma decisão facultativa do Juiz, analisando assim, o caso concreto, podendo, em determinada situação, não vislumbrar eventual resultado eficaz na medida, optando, portanto, por seu indeferimento.

Por sua vez, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD.

Posto isso:

(I) DEFIRO o pedido para uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD;

(II) havendo bloqueio de dinheiro via SISBAJUD, INTIME-SE a parte executada da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo;

(III) efetivado bloqueio via sistema RENAJUD, INTIME-SE a parte executada para, em 5 dias, indicar a localização do bem para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC), caso citada pessoalmente, caso citada por edital, INTIME-SE o exequente para que tome as providências necessárias para efetivação da penhora;

(IV) considerando as informações prestadas pela Receita Federal, via sistema INFOJUD, DECRETO o segredo de justiça (artigo 189, inciso III, do CPC), com os extratos obtidos, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

(V) frustradas as tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, ENCAMINHE os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente. Para tanto, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(VI) somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).”. (1ª Instância, id. 212239725).

O Recorrente volta-se, especificamente, contra a determinação de suspensão do feito executivo e de seu consequente arquivamento provisório.

Com razão.

A suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui medida excepcional, condicionada à efetiva impossibilidade de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, pressuposto que reclama a demonstração do esgotamento razoável das diligências disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Não se trata, portanto, de providência automática, tampouco de mecanismo destinado a abreviar o trâmite do feito quando ainda subsistem meios úteis e potencialmente eficazes à persecução do crédito tributário.

No caso em exame, não se está diante de hipótese em que a execução permaneceu paralisada por longo período em razão de inércia do Exequente, tampouco de situação em que a Fazenda Pública se limitou a formular sucessivos pedidos de suspensão do processo, sem a adoção de providências concretas voltadas à localização de bens do devedor, com o único propósito de obstar o curso da prescrição intercorrente.

Ao revés, verifica-se atuação diligente do Município, que requereu, de forma escalonada e fundamentada, a adoção de diversas medidas executivas, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, evidenciando inequívoca intenção de impulsionar o feito e viabilizar a satisfação do crédito tributário.

É certo que a utilização de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD deve observar critérios de razoabilidade, a fim de evitar reiterações abusivas ou desnecessárias. Contudo, igualmente é certo que tais mecanismos foram concebidos justamente para conferir efetividade à execução, não se podendo exigir do Exequente a comprovação do exaurimento absoluto de todas as diligências extrajudiciais possíveis como condição para sua renovação.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD, assim como ocorre com o BACENJUD, pode ser reiterada mesmo sem o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens do devedor, desde que respeitado um lapso temporal razoável entre as tentativas, em prestígio à efetividade da execução.

Nesse sentido, o REsp n. 1.988.903/PR, julgado pela Segunda Turma, reafirma que a busca eletrônica de bens não exige a comprovação prévia do exaurimento de outros meios de pesquisa, destacando-se que a finalidade primordial dos referidos sistemas é justamente conferir celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Vale destacar que a execução fiscal, por sua própria natureza, destina-se à satisfação de crédito de interesse público, dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980.

Ademais, o artigo 40 da Lei 6.830/80 prevê a suspensão da execução fiscal apenas quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o que pressupõe o esgotamento razoável das diligências possíveis, situação não verificada no caso concreto.

Nessa perspectiva, a determinação de suspensão do processo e de arquivamento provisório, sem que se possa afirmar o efetivo esgotamento das medidas razoavelmente disponíveis para a localização de bens penhoráveis, revela-se desproporcional e inadequada.

Ora, essa providência acaba por privilegiar a posição do devedor inadimplente, em detrimento do direito do exequente de ver promovida a execução de forma efetiva, contrariando, ainda, o dever do Estado-juiz de assegurar a tutela jurisdicional adequada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1029697-91.2022.8.11.0003, que determinou o arquivamento provisório do feito executivo, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis e esgotamento das diligências cabíveis. O Agravante sustenta que ainda existem medidas úteis a serem adotadas, tais como novas pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, e requer o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão e o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, podem ser determinados sem o esgotamento de todas as diligências razoáveis e disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 condiciona a suspensão do processo executivo à efetiva impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que pressupõe a adoção de todas as diligências razoáveis e possíveis pelo juízo da execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de buscas patrimoniais por meio de sistemas informatizados como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, mesmo sem o esgotamento completo de outras vias extrajudiciais, desde que transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

5. No caso concreto, o Juízo de origem não promoveu todas as diligências requeridas pelo Exequente, especialmente a renovação de ordens nos sistemas eletrônicos disponíveis, o que inviabiliza a caracterização do esgotamento necessário à suspensão do feito.

6. A suspensão precoce da execução e o consequente arquivamento do processo comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e violam os princípios da eficiência da administração pública e da supremacia do interesse público na satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige o esgotamento das diligências razoáveis para a localização de bens do devedor, inclusive mediante reiteração de buscas patrimoniais por meios eletrônicos, quando cabível
.

A determinação de arquivamento do feito sem a adoção de todas as medidas disponíveis viola os princípios da efetividade da execução, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, AI nº 1013400-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024. (TJMT, N.U 1021197-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 04/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que suspendeu a execução fiscal e determinou o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução fiscal e o consequente arquivamento provisório dependem do esgotamento das diligências requeridas pela Fazenda Pública para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 exige a tentativa exaustiva de localização de bens, pelo juízo da execução, para justificar a suspensão do processo executivo fiscal.

4. Constatou-se que o Juízo de origem não analisou nem realizou todas as medidas patrimoniais solicitadas pelo exequente, como busca de veículos pelo RENAJUD e outras diligências.

5. A ausência de esgotamento dessas providências viola a efetividade da jurisdição e o art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido. Determinada a continuidade da execução fiscal e o exame das diligências pendentes.

Tese de julgamento: “A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, exige o esgotamento das diligências possíveis à localização de bens do devedor, garantindo ao exequente o pleno exercício de sua prerrogativa processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, art. 40”. (N.U 1013400-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024).

Desse modo, ausentes os pressupostos que autorizam a incidência do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, impõe-se o afastamento da determinação de suspensão do feito, assegurando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, com a reiteração das diligências necessárias à localização de bens passíveis de constrição, observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, para

reformar a decisão agravada, afastando-se a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026